Tribunal: TJES
Processo: 5001642-84.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001642-84.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: VITOR SILVA MATTOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VIANA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

HABEAS CORPUS
.

ART. 33,

CAPUT
, E
ART. 35,
CAPUT
, AMBOS

DA LEI Nº 11.343/2006. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 E 313, INCISO I, DO CPP. MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO. ARTIGO 319, CPP. INAPLICABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA EXCLUSIVA. ORDEM DENEGADA.
1.
Ao paciente é imputada a suposta prática da conduta descrita no artigo 33,
caput,
e no artigo 35,
caput
, ambos da Lei nº 11.343/2006, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313, do CPP.
2.
Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria.
3.
É firme o entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o
modus operandi
da ação delituosa e a periculosidade do agente (AGRG no HC n. 751.585/SP, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 30/9/2022)”. (STJ; AgRg-HC 798.124; Proc. 2023/0016392-5; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 12/05/2023).
4.
Restando demonstrado a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do CPP, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.
5.
Conforme já sedimentado, a alegação de presença das condições pessoais favoráveis não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais, como ocorreu
in casu.

6.
Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de o
ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Vitor Silva Mattos
,
face a possível constrangimento ilegal cometido pelo

Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Aracruz
,
na Ação Penal nº 0001522-10.2023.8.08.0050.

Consta nos autos que o paciente e seu corréu foram presos em flagrante delito em 17 de dezembro de 2023, pela suposta prática dos crimes capitulados nos artigos 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006 o que foi posteriormente convertido em prisão preventiva em sede de audiência de custódia.

Consta na inicial do presente
writ
,

“
que no dia dos fatos o paciente teria sido encontrado na posse de 28 (vinte e oito) pinos de cocaína e que, após ser detido pelos militares, supostamente, teria informado um local no mesmo bairro, onde um traficante guardava mais drogas”
.

Nesse contexto, o impetrante afirma que o paciente é

“apenas um usuário, que na semana anterior ao ocorrido pegou uma pequena quantidade de cocaína para seu consumo com o traficante Jajá, para pagar posteriormente, mas que, entretanto, não conseguiu dinheiro para pagar a dívida no valor de R$ 400,00 e que, por isto, o traficante Jajá o determinou que vendesse os 28 pinos de cocaína no dia do ocorrido, como forma de sanar sua dívida, caso contrário, o mataria, razão pela qual, foi obrigado a ficar com os 28 pinos de cocaína nas mãos naquele local em que fora abordado e ainda, pela qual relatou aos policiais onde é a residência do traficante Jajá e ajudou na apreensão de mais material entorpecente de propriedade do traficante Jajá”.

Afirma, também, que
“se a droga encontrada no quintal da casa de Jajá fosse de propriedade do paciente, este jamais teria informado aos policiais espontaneamente o local de armazenamento e ajudaria nas buscas, conforme podemos inclusive confirmar no depoimento dos agentes, às fls. 10/13”.

Sendo assim, ao aduzir que não se encontram presentes os requisitos exigidos pelo ordenamento jurídico para a manutenção da segregação cautelar, bem como ao reforçar as condições pessoais do paciente, pugna pela concessão da liminar para o fim de revogar a prisão preventiva do paciente ou subsidiariamente, para que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida no id.
7440578
, eis que das informações apresentadas pelo juízo de origem e em consulta ao Sistema Ejud, pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

“[...]
No caso concreto, apesar da manifestação inicial do impetrante, em análise perfunctória, própria deste momento processual, v
erifico que
restaram preenchidos os requisitos da prisão preventiva do paciente
.

Conforme narrado, ao paciente foi imputada a suposta prática descrita no artigo 33,
caput
, e no artigo 35,
caput
, ambos da Lei nº 11.343/2006, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313, do CPP.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria.

Em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, diversamente do sustentado pela defesa, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, na medida em que demonstra a sua periculosidade e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, a partir do teor da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente. Confira-se:

“No caso dos autos, os denunciados se encontram custodiados, após as suas prisões em flagrante delito, quando abordados por policiais militares no bairro Vila Nova, Viana/ES, quando supostamente traziam consigo e ocultavam, 387 pinos de cocaína, 02 buchas de maconha, 478 pedras de crack, além de R$ 357,00.

Com relação ao pedido de liberdade provisória formulado pela Defesa, tenho que as provas produzidas até o momento indicam a autoria delituosa por parte dos mesmos, razão pela qual em decisão devidamente fundamentada, foram decretadas as suas prisões preventivas em Audiência de Custódia” (...).

Sob tal perspectiva, válido destacar que é firme o entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que

“são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente (AGRG no HC n. 751.585/SP, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 30/9/2022)”
. (STJ; AgRg-HC 798.124; Proc. 2023/0016392-5; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 12/05/2023).

Destaca-se, ademais, que não é capaz de afastar a necessidade da prisão cautelar o fato de se tratar de crime sem violência ou grave ameaça contra pessoa, eis que, no caso em apreço, a prisão preventiva foi justificada em razão da

“quantidade de entorpecentes apreendidos ser expressiva, o que denota a gravidade em concreto da conduta e indica a necessidade de se acautelar a ordem pública, bem como que medidas cautelares seriam insuficientes para tanto, como decidiu a 6ª Turma do STJ no julgamento do RHC 163.214/CE, destaco, ainda, os registros criminais do autuado VITOR e de atos infracionais do autuado DANIEL, demonstrando que em liberdade poderão voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto”

(trecho da decisão que decretou a prisão preventiva)
.

Dessa forma, em cognição sumária e a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva do paciente foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88, e nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, § 6º, e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de se resguardar a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do suposto delito por ele praticado.

Por fim, imperioso salientar que adoto o entendimento de que restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do CPP, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

Nesse sentido:

(...) 4. Julga-se ser inadequada e insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, mormente quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 5. ORDEM DENEGADA. (TJES, Classe:
Habeas Corpus
Criminal, 100210051577, Relator: Adalto Dias Tristão - Relator Substituto: Marcos Antônio Barbosa de Souza, Órgão julgador: Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 26/01/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022).

Além disso, sabe-se que a suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.

À luz do exposto,
INDEFIRO A LIMINAR

[...]”.

Em idêntica orientação é a manifestação da Procuradoria de Justiça:

“Quanto à alegada ausência dos requisitos para a manutenção da medida constritiva, diante dos motivos externados pelo Julgador a quo na decisão que decretou a constrição preventiva, constata-se que a douta Autoridade Judiciária fundamentou satisfatoriamente a necessidade da rigorosa providência com base nos requisitos previstos no artigo 312 do Digesto Processual Penal, sobretudo para a garantia da ordem pública.

[...]

Nessa perspectiva, concluímos que a prisão preventiva hostilizada encontra-se justificada nos moldes do artigo 312 do CPP, notadamente como garantia da ordem pública, porquanto, diante da gravidade do crime praticado e do envolvimento pretérito do coacto na atividade de traficância, resta evidenciada a necessidade de se resgatar a estabilidade social e evitar a reiteração criminosa. Assim, entendo que a decisão hostilizada se encontra suficientemente fundamentada em relação a tais pressupostos, além de pautada no princípio da proporcionalidade e na inviabilidade de substituição da prisão por outras medidas cautelares [...]”.

À luz de todo o exposto,e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)